Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONSULTA AO RCTO. DEFERIMENTO
1- Ao beneficiário da Justiça Gratuita deve ser deferida a consulta ao RCTO (Registro Central de Testamentos On-Line) a ser realizada pelo Juízo, independente de emolumentos (CPC 98 § 1o IX c/c 4o e 6o e Provimento 56/2016 do CNJ 1o).
2. Apelo provido para cassar a r. sentença.